Tribunal: TCU
Processo: 012.902/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7991/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 146, § 2o, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; indeferir o pedido formulado pela empresa DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda., de ser considerada parte interessada; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região. 1. Processo TC- Processo 012.902/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB (TRT-13). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF) e outros, representando DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. não inclusão, por ocasião das pesquisas de preço, da quantidade total do objeto a ser contratado, visando a obtenção de ganhos de escala na estimativa dos preços, infringindo a Jurisprudência deste Tribunal de Contas, a exemplo dos Acórdão 1077/2012-TCU-Plenário e 1.337/2011-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, e Acórdão 65/2010-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Relator Aroldo Cedraz; 1.6.1.2. ausência de justificativa dos requisitos técnicos específicos do objeto da contratação, tendo em vista que tais exigências técnicas têm potencial de restringir o universo de competidores ou caracterizar excessivo detalhamento do objeto licitado, infringindo o artigo 7o, § 5o, da lei 8.666/1993 e a Jurisprudência deste Tribunal de Contas, a exemplo dos Acórdão 2407/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e 2.829/2015-Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas.